Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO PELO EXEQUENTE. SEGUNDA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NULIDADE INEXISTENTE.
I. O exequente que não exerce a faculdade de adjudicar o bem penhorado, na forma do artigo 876, caput, do Código de Processo Civil, não fica proibido de, posteriormente, participar do leilão e arrematá-lo, conforme expressamente autorizam os artigos 890 e 892, § 1o, do mesmo diploma legal.
II. A adjudicação e a arrematação são modalidades distintas de expropriação, de maneira que o exequente que optou por não adjudicar o bem pode depois arrematá-lo, desde que observadas as demais exigências legais.
III. Recurso conhecido e provido.